Tribunal: TJES
Processo: 5001864-30.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001864-30.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROBSON DA SILVA GOMES
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001864-30.2022.8.08.0030

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: ROBSON DA SILVA GOMES

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Ação Ordinária interposta por
ROBSON DA SILVA GOMES
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
ao argumento de que teve imposta contra si penalidade de suspensão do direito de dirigir, uma vez que não foi notificado das infrações atribuídas aos veículos de sua propriedade e que assim, não teve direito a apresentar defesa das mesmas, nem mesmo indicar o real condutor do veículo na época. Ressalta ainda, que tentou todos os meios possíveis na via administrativa para demonstrar o vícios, porém, não logrou êxito.

Devidamente citado, o
DETRAN
apresentou defesa INTEMPESTIVA, conforme consta na certidão de ID. 13731321 e portanto, não foi apreciada.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial nos termos do art. 487, inc. I do CPC em favor de
ROBSON DA SILVA GOMES
contra o requerido
DETRAN
para
DECLARAR ABSOLUTAMENTE NULO
processo administrativo nº 86115782, bem como, a respectiva penalidade de
SUSPENSÃO
do direito de dirigir,
RESOLVENDO
o mérito da presente ação e
JULGANDO
extinto o processo.

O DETRAN/ES, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 3241556), em que alega que expediu a notificação para o endereço cadastrado junto ao órgão executivo de trânsito, não havendo que se falar sequer em necessidade de Aviso de Recebimento. Ante a falta de assinatura do autor no AR, foi publicada a notificação por edital.

O recorrido apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

A súmula 312 do STJ afirma que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Portanto, há um dever de dupla notificação.

Súmula 312: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Com base na interpretação dos artigos
280
,
281
e
282
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu que a autoridade de trânsito tem a obrigação de comprovar o envio de notificação da autuação e da imposição de penalidade decorrente de infração, mas não há a necessidade de aviso de recebimento.

Coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

“Neste quadro probatório, o requerido
não se desincumbiu de comprovar a efetiva entrega das notificações ao autor
, situação essa que quebra a presunção de legitimidade da regularidade formal do ato administrativo, necessária à punição administrativa em infração de trânsito, assim como não comprovou a efetiva vinculação da responsabilidade pelas infrações cometidas pelo veículo em nome do autor e direcionadas a outras pessoas. [...]

De fato, não há como considerar demonstrado o cumprimento da obrigação de expedição das notificações apenas com os documentos juntados aos autos.
Os documentos acostados não comprovam o encaminhamento das notificações objeto da lide aos Correios, não sendo possível afirmar que houve regular expedição das notificações de autuação e imposição de penalidade.
”

Ressalto ser este também o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, vejamos:

49784707 - REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃOES IRREGULARES. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APROVEITAMENTO DOS ATOS VÁLIDOS. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. Prevê a Súmula nº 312 do C. STJ que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. II. O
art. 281, do Código de Trânsito Brasileiro
, dispõe que o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente caso, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. III. A análise de aludida documentação revela que apesar das notificações de autuação terem sido expedidas dentro do prazo legal de trinta dias, não foram recebidas pelo apelado por questões atinentes à insuficiência de seu endereço, não havendo notícia de posterior expedição de editais de notificação nesse sentido no intuito de suprir tal ausência. lV. A documentação acostada revela que a ocorrência de tal situação não se deu por falta de atualização do endereço do apelado perante às autoridades pertinentes, vez que desde 2001 consta em seus certificados de registro e licenciamento de veículos o mesmo endereço, o qual coincide, inclusive, com o endereço constante na notificação devidamente entregue em data contemporânea às infrutíferas (realizadas em 2011). V. Já proclamou esta Egrégia Corte que no âmbito da nulidade dos atos, devem-se aproveitar aqueles que foram produzidos sem qualquer vício e que, produzidos conforme as regras legais pertinentes, não decorram de um ato viciado. VI. Remessa necessária conhecida para manter a sentença no que se refere ao DER/ES e Município de Itapemirim/ES; Apelo conhecido e provido para reformar a sentença vergastada, de modo a julgar improcedente o pleito exordial de declaração de nulidade do procedimento administrativo, bem como condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
(TJES; Apl-RN 0003822-32.2014.8.08.0026; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 03/09/2019; DJES 19/09/2019)

A Resolução 619, do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), estabelece que:

Art. 13. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no §1º do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva.

Logo, é possível concluir que a notificação por edital publicada em diário oficial só poderá ser realizada quando esgotadas as tentativas de notificar o infrator. No caso dos autos, como bem apontado não há qualquer comprovação de encaminhamento de notificação ao recorrido para que este tivesse a possibilidade de apresentar sua defesa em processo administrativo de forma regular.

Portanto, como corretamente determinou o juízo sentenciante, o processo administrativo deve ser considerado nulo, uma vez que foi de encontro ao que determina a Lei de trânsito e à regulamentação dos procedimentos administrativos.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar o recorrente em custas, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.